Tribunal: TJDFT
Processo: 0003401-65.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003401-65.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARIA OLIVEIRA DA MATA, MARCIA RODRIGUES XAVIER, MARCIA TEREZA BUENO ASSUNCAO, MARCIELENA NOGUEIRA SOARES, MARCOS DE ARAUJO COSTA NETO, MARGARETH ENI MARRA DE OLIVEIRA, MARGARIDA TELES DE LIMA, MARIA ABADIA DE MELO BEZERRA, MARIA ALICE FLORENCIO, MARIA ALVES DOS SANTOS, MARIA AMELIA BARBOSA LOPES, MARIA ANGELA CARDOSO DA MOTA, MARIA ANGELA LINS DE ARAUJO, MARIA ANTONIA DA SILVA, MARIA ANTONIA DE CARVALHO SANTOS, MARIA APARECIDA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA DE FREITAS, MARIA APARECIDA MAIA, MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA, MARIA APARECIDA ROSA ANDRADE, MARIA APARECIDA SANTIAGO RIBEIRO DE MOURA, MARIA APARECIDA SILVA DE MACEDO, MARIA AUREA FALCAO, MARIA AUREA OLIVEIRA COSTA, MARIA AUXILIADORA RABELO, NAUCIA MARIA MARTINS COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 13848174, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção dos precatórios referentes aos exequentes MARCOS DE ARAUJO COSTA NETO e MARIA APARECIDA DE FREITAS, em razão de homologação de acordo direto concertado entre estes credores e o devedor, redundando na extinção da execução relativamente a esses, conforme decisão de ID 13848175. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção dos aludidos requisitórios por aquele Juízo competente (COORPRE), determino a retificação do Precatório no 0003214-86.2007.8.07.0000, a fim de excluir os citados credores, prosseguindo apenas em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica, até a integral quitação das obrigações buscadas nestes autos. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador